Tribunal: TJMT
Processo: 1004419-68.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004419-68.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.306.501-83 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAPHAEL GONCALVES BOTELHO - CPF: 041.474.971-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ROBERT ALMEIDA LINO - CPF: 028.643.031-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MOREIRA DA SILVEIRA - CPF: 000.139.241-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de violação de domicílio (CP, art. 150, §1º, c/c art. 61, II, "f") e descumprimento de medida protetiva (Lei 11.340/2006, art. 24-A), em concurso material, à pena de 1 ano, 2 meses e 6 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 1 salário-mínimo a título de indenização por dano moral.

Fatos relevantes: (i) deferimento de medidas protetivas em favor da vítima; (ii) ciência do réu quanto às medidas impostas; (iii) ingresso do réu no domicílio da vítima durante a madrugada, sem autorização; (iv) conduta reiterada de perturbação e hostilidade; (v) prisão em flagrante; (vi) confissão parcial do réu.

Requerimentos do recurso: (i) absolvição pelo crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) afastamento do concurso material; (iii) reanálise da dosimetria da pena; (iv) exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) analisar a validade da dosimetria da pena e dos critérios utilizados para fixação da pena-base; (iii) definir a legalidade e adequação da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas colhidas nos autos, em especial o depoimento firme da vítima, o auto de prisão em flagrante e a confissão parcial do réu, demonstram a prática dos delitos, sendo inaplicável a tese de absolvição por insuficiência probatória.

Inviável o afastamento do concurso material diante da independência entre os tipos penais violados.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea quanto aos maus antecedentes e ao motivo do crime, impondo-se sua readequação.

Redimensionadas as penas de cada crime, com fixação no mínimo legal na primeira fase e aplicação da agravante da violência doméstica na segunda fase, resultando em pena definitiva de 10 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

A fixação da indenização por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e art. 9º, §4º, da Lei 11.340/2006, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo, conforme jurisprudência do STJ (Tema 983).

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena definitiva para 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto. Mantida a indenização por danos morais e os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 150, §1º, 61, II, “f”, 69; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 9º, §4º, e 24-A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por EDSON MARTINS DOS SANTOS em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou à pena de
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção
, em regime
aberto
, pela prática dos delitos previstos no artigo 150, §1º, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f"
(violação de domicílio)
, ambos do Código Penal, e artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006
(descumprimento de medida protetiva), [redação contida na Lei 13.641/2018]
,

em concurso material (art. 69 do Código Penal). A sentença fixou ainda o pagamento de
1 (um) salário-mínimo a título de indenização
por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais, a defesa busca:

a) a
absolvição
pelo crime de
descumprimento de medidas protetivas
, alegando que não existem provas suficientes para amparar a condenação e que o acusado compareceu à residência da vítima a convite desta;

b) subsidiariamente, o
afastamento do concurso material
, sustentando que não restou devidamente comprovado o descumprimento da medida protetiva;

c) a
reanálise da dosimetria da pena
, argumentando que houve fundamentação inidônea para a negativação das circunstâncias judiciais e que o
quantum
de aumento fixado para a elevação da pena-base foi desproporcional;

d) o
afastamento do valor fixado a título de indenização por dano moral
, por entender que o valor compromete a subsistência do apelante e que não houve prova nos autos sobre eventual dano moral sofrido pela vítima (ID 274143419).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, sustentando a regularidade da condenação e a robustez do conjunto probatório (ID 274143421).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Gerson N. Barbosa
, é pelo
desprovimento
do recurso:

"APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/06. INADMISSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL QUE CONCEDEU PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS EM FAVOR DA VÍTIMA. 2. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. 3. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. VETORIAIS ADEQUADAMENTE AVALIADAS DE FORMA NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO FIXADO CONFORME DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE. 4. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme narrado pelo órgão ministerial, o apelante e a vítima conviveram por cerca de cinco anos e estavam separados há aproximadamente três meses, situação com a qual ele não se conformava. Devido a atos de violência sofridos em dezembro do ano anterior,
a vítima solicitou medidas protetivas de urgência
, as quais foram deferidas, obrigando o indiciado a
não se aproximar dela ou manter consigo qualquer tipo de contato
, estando
ele ciente
da decisão liminar desde o
dia 26 de fevereiro de 2022
(autos nº 1017893-43.2021.8.11.0042).

Entretanto, mesmo sabedor das referidas proibições,
o apelante dirigiu-se até a residência da vítima durante a madrugada
, destrancando sorrateiramente o portão e chegando até o quintal. Passou então a bater na janela, chamar pela vítima, proferir xingamentos e perguntar se ela estaria mantendo relacionamento com outro homem. O denunciado
chegou a arremessar objetos no interior da casa da vítima
, cuja janela havia sido deixada parcialmente aberta em razão do calor, recusando-se a deixar as dependências da residência a pedido da ofendida. Acionada a polícia militar logo em seguida, uma guarnição compareceu ao local e
deteve o apelante em flagrante
.

Concluída a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia e condenando o réu nos termos acima especificados (ID 274143405).

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pedido de absolvição dos delitos de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas.

Cumpre, inicialmente, consignar que
a
materialidade
delitiva
dos crimes imputados ao apelante apresenta-se incontroversa, mormente diante do conjunto probatório angariado nos autos, consistente no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência nº 2022.79753, depoimento da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e confissão parcial do acusado em seu interrogatório judicial.

No que tange
à
autoria
delitiva,
o exame acurado dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, em cotejo com os princípios norteadores do sistema processual penal brasileiro, igualmente não deixa dúvidas de que o apelante praticou os delitos que lhe foram imputados, conforme se depreende da análise de cada tópico controvertido.

Prima facie, no que concerne ao pleito absolutório referente ao delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, imperioso destacar que tal pretensão não merece acolhimento.

A figura delitiva em comento tipifica a conduta de
"descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei
". Trata-se de
crime formal
, cuja
consumação se perfaz com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico
.

Depreende-se dos autos que o apelante, no dia 2 de dezembro de 2021, teve contra si deferidas medidas protetivas de urgência consistentes em: a) proibição de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas,
fixando o limite mínimo de 500 metros de distância
; b) proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c)
proibição de frequentar a residência da ofendida
e de seus familiares, e seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.

Consoante se verifica do caderno processual,
o apelante foi devidamente cientificado das referidas medidas em 26 de fevereiro de 2022
, conforme documento constante dos autos principais. Não obstante, no dia 25 de março de 2022, por vontade livre e consciente, dirigiu-se à residência da vítima, destrancando sorrateiramente o portão, adentrando no quintal e chamando pela ofendida, em manifesto descumprimento da ordem judicial.

A vítima Luciana Moreira da Silveira, em seu depoimento perante a autoridade policial, narrou com riqueza de detalhes o ocorrido, afirmando que o acusado entrou em seu quintal, começou a bater na janela, gritando seu nome e mandando que ela abrisse a porta. Afirmou, ainda, que não permitiu a entrada do apelante em sua residência, mas este insistiu, forçando a janela, gritando e proferindo palavras de baixo calão, além de perguntar se ela tinha outro relacionamento.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
a vítima ratificou suas declarações extrajudiciais
,
mantendo-se firme e coerente quanto à dinâmica dos fatos
.

Os policiais

Relevante destacar que, nos delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta harmônica e coerente com os demais elementos de convicção carreados aos autos, como ocorre no caso vertente.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, assume relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova".

No caso em apreço, o acervo probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante, ciente das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, deliberadamente as descumpriu ao se dirigir à residência desta durante a madrugada e lá permanecer contra sua vontade.

A alegação defensiva de que o acusado teria comparecido à residência da vítima a convite desta não encontra respaldo nos elementos de convicção constantes dos autos. Ao contrário, as provas produzidas indicam que
o apelante agiu unilateralmente, motivado pelo inconformismo com o término do relacionamento, em manifesta afronta à ordem judicial de afastamento
.

Outrossim, é cediço que o eventual consentimento da vítima não teria o condão de revogar a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas, uma vez que o bem jurídico tutelado pelo artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 não é apenas a incolumidade física e psíquica da mulher, mas também a administração da justiça e o prestígio das decisões judiciais.

Consoante escólio doutrinário, a natureza jurídica da norma contida no artigo 24-A da Lei Maria da Penha é de proteção da administração da justiça, visando resguardar a força cogente das decisões judiciais. Por conseguinte, mesmo que houvesse algum tipo de permissão por parte da vítima – o que não se comprovou – tal circunstância não afastaria a tipicidade da conduta, haja vista que a ofendida não detém o poder de disposição sobre a eficácia da ordem judicial.

Destarte, à luz das provas carreadas aos autos, em especial o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo auto de prisão em flagrante e pelo próprio interrogatório do acusado, que parcialmente confessou os fatos, tenho por comprovada a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas, impondo-se a manutenção da condenação.

2.

Da dosimetria da pena.

Quanto ao pleito de revisão da dosimetria da pena, a defesa argumenta, em síntese, que houve fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais, bem como que o quantum de aumento aplicado na primeira fase foi desproporcional.

No tocante à dosimetria da pena referente ao crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006), o magistrado sentenciante considerou desfavorável os maus antecedentes e motivo do crime, por entender que o apelante agiu por não aceitar o fim do relacionamento. Com base nessa vetorial negativa, fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, observando-se que a pena mínima cominada ao delito era de 3 (três) meses, conforme redação anterior à modificação.

Entretanto, não indicou o magistrado os processos que utilizou para negativar os maus antecedentes, muito menos fundamentou à contento os fatos extratipos que justificassem a elevação da pena inicial. O fato do apelante
“não aceitar o fim do relacionamento”,
é em quase a totalidade dos casos a mola propulsora para os delitos cometidos no âmbito da violência doméstica, sendo portanto intrínseco ao tipo penal.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, em razão da existência da agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido com violência doméstica contra a mulher, majoro a pena intermediária em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, para o delito de descumprimento de medidas protetivas.

De igual modo, com relação à dosimetria do delito de violação de domicílio durante à noite, tendo o magistrado se utilizado dos mesmos vetores para majorar a pena-base, faço seu redimensionamento.

Na primeira fase, fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, em razão da existência da agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido com violência doméstica contra a mulher, majoro a pena intermediária em 7 (sete) meses de detenção, que torno definitivo por inexistirem causas de aumento nem diminuição de pena a serem consideradas.

Mantenho o concurso material entre os delitos de descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio, comutando as penas em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprido em regime inicial aberto
.

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento da indenização por danos morais fixada em favor da vítima, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente e que não há prova nos autos sobre eventual dano moral.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

A fixação de indenização mínima por
danos morais decorrentes de crimes praticados no âmbito da violência doméstica
e familiar contra a mulher encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como no artigo 9º, §4º, da Lei nº 11.340/2006.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 983
, pacificou o entendimento de que "
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja
pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
".

Na hipótese vertente, houve pedido expresso do Ministério Público para a fixação de indenização por danos morais, tendo a vítima, quando ouvida em juízo, manifestado interesse no recebimento da reparação.

Ademais, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é considerado
in re ipsa,
ou seja, decorre da própria conduta delituosa, sendo desnecessária prova específica do abalo psicológico sofrido pela vítima.

No caso concreto, o montante fixado pelo juízo a quo – 1 (um) salário mínimo – mostra-se razoável e proporcional, levando em consideração as particularidades do caso, a extensão do dano e as condições econômicas das partes.

Outrossim, a alegada hipossuficiência do apelante não constitui óbice à fixação da indenização por danos morais, podendo, no máximo, ser considerada quando da execução do julgado, caso em que deverão ser observadas as disposições legais pertinentes à execução civil.

Portanto, não há que se falar em afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença recorrida.

Ex positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para que haja a readequação da pena aplicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por EDSON MARTINS DOS SANTOS, para
readequar a pena-base aplicada
aos delitos aos quais restou condenado, em consequência fixando a pena final em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprido em regime inicial aberto,
mantendo os demais a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025